Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS AFASTADA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) em contexto de violência doméstica contra ascendente. O réu sustenta que agiu em legítima defesa de terceiros, afastando a ilicitude da conduta, e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 129, do CP, sob o argumento de ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se a legítima defesa de terceiros é aplicável para afastar a ilicitude da conduta; e (ii) se a causa de diminuição de pena por agir sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, pode ser reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Legítima defesa de terceiros: A legítima defesa de terceiro é uma causa excludente de ilicitude que exige que o agente tenha atuado para repelir agressão injusta, atual ou iminente, contra direito alheio, de forma moderada e proporcional. No caso concreto, as provas indicam que o réu excedeu os limites da necessidade de defesa, praticando agressão desproporcional em relação ao suposto ataque, afastando a aplicação da legítima defesa de terceiros.
Domínio de violenta emoção: A causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, exige que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. No presente caso, não há elementos suficientes que demonstrem que o réu agiu impulsionado por violenta emoção decorrente de uma provocação imediata da vítima. O conjunto probatório não confirma o estado emocional requerido para a aplicação da referida causa de diminuição de pena.
Comprovação do crime e elementos probatórios: A condenação foi fundamentada em depoimentos e outros elementos probatórios suficientes que confirmam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado contra ascendente, em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, corroborada por demais provas, possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A legítima defesa de terceiros exige a proporcionalidade e moderação na conduta do agente, sendo afastada quando verificado o excesso na ação defensiva.
A causa de diminuição de pena por domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, não se aplica quando não há comprovação de provocação imediata da vítima e do estado emocional necessário para configurar o domínio de violenta emoção.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o e § 4o; CP, art. 25; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.